Tribunal: STF
Processo: AI 663252
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-09-04
Data de publicação: 2007-09-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEÇA ILEGÍVEL.
   SÚMULA 288 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
1.      A ilegibilidade da
   cópia da peça de recurso extraordinário impede a exata
   compreensão da controvérsia. Súmula 288 do Supremo Tribunal
   Federal. Precedentes.
2.      Agravo regimental a que se nega
   provimento.